Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DA CONTESTAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença que condenou a ré à obrigação de continuar o fornecimento de móveis a pronta entrega ou móveis planejados ao autor, mediante pagamento através das cártulas de crédito, nos exatos termos dispostos nessas cártulas, até o limite do saldo remanescente desses títulos, sob pena de multa.
2. Na origem, o autor/recorrente informou que adquiriu cártulas de crédito de um terceiro, emitidas pela parte ré. Parte dessas cártulas foi empregada na compra de móveis na loja da própria empresa. Sustentou, que ao tentar utilizar o saldo restante das cártulas para a aquisição de novos móveis planejados, o representante da ré impediu a transação, alegando que a venda só poderia ser efetuada após a entrega da escritura pública do imóvel obtido na negociação que originou as cártulas. Diante disso, requereu a condenação da ré à obrigação de fornecer os móveis mediante pagamento com as cártulas de crédito ou, alternativamente, à devolução do valor pago por essas cártulas.
3. Recurso do autor tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Recurso da ré tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (ID 69382529).
4. Recurso do autor. Em suas razões recursais, o recorrente insurge-se apenas quanto à aplicação de correção monetária e de juros de mora ao valor remanescente das cartas de crédito.
5. Na espécie, foi determinada à ré não uma obrigação de pagar quantia certa, mas, sim, uma obrigação de fazer, consistente em fornecer móveis planejados ao autor, mediante pagamento através das cártulas de crédito. Portanto, a ré foi condenada exatamente a esta obrigação de fazer que deixou de cumprir, conforme o pedido principal do autor, e, por isso, não há incidência de correção monetária e/ou juros de mora. Além disso, como bem observado pelo Juízo de origem, o descumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença resultará na aplicação de multa.
6. Recurso da ré. Nota-se que não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais se limitarem a repetir ipsis litteris os argumentos já lançados na contestação de ID 69143768. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição literal de peça de resposta, já apreciada pelo Juízo de origem. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada.
7. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022.
8. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca dos recorrentes, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.